Tribunal: TJDFT
Processo: 0049575-17.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0049575-17.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VETTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, AUREA THEREZINHA REIS BRANDAO REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE BRANDAO AZEVEDO APELADO: AUREA THEREZINHA REIS BRANDAO, VETTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE BRANDAO AZEVEDO D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que a procuração da autora AUREA THEREZINHA REIS BRANDÃO foi firmada em 6/5/2008 (mais de quatro anos antes da propositura da ação) e os poderes outorgados referem-se “especialmente para propor ação de (sic) desfavor do condomínio do Bloco ‘C’ da SQS 312”, enquanto o objeto do presente feito refere-se à reforma não concluída na fachada do imóvel situado na SQS 211, Bloco E, Brasília/DF (ID 17180984). Diante do exposto, intime-se a parte autora recorrente AUREA THEREZINHA REIS BRANDÃO para regularizar a representação processual, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso adesivo e não apreciação das contrarrazões. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora